Tribunal: TJDFT
Processo: 0705360-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705360-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: GABRIELA PAIVA MELO GONZAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pela ASBR - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0702355-05.2021.8.07.0011) iniciada em desfavor de GABRIELA PAIVA MELO GONZAGA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de parcela de verbas remuneratórias recebidas pela devedora, nos seguintes termos (ID 149028473): “1. Defiro a gratuidade de justiça à executada. 2. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do CPC. Acrescento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não é pacífica sobre a questão, havendo decisão proferida pela Segunda Seção em 16/06/2020 de relatoria da Min. Nancy Andrighi, na qual permitiu a penhora de percentual de salário, em situações excepcionais, mas não definiu quais seriam estas situações (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020). Contudo, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. Este Tribunal tem se inclinado majoritariamente pela impossibilidade de penhora de salário, ainda que se trate de execução de honorários, pois tecnicamente há distinção entre verba de caráter alimentar e prestação alimentícia. Os honorários advocatícios, apesar de serem verba de natureza alimentar, não constituem prestação alimentícia, motivo por que não é possível a penhora salarial para o pagamento de dívida relativa a honorários advocatícios, nos termos do art. 833, § 2°, do Código de Processo Civil (Acórdão 1639162, 07272632820228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, por inexistir entendimento jurisprudencial majoritário ou até mesmo vinculante sobre o tema, se faz necessária a aplicação da regra legal. Portanto, INDEFIRO o pedido de penhora do salário do executado. Promova o autor, o adequado andamento do feito, indicando precisamente bens penhoráveis, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão e arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, III, §1°, do CPC. Caso anteriormente já tenha sido determinada a suspensão por tal rito processual, não haverá interrupção do prazo prescricional.” No agravo, a exequente pede “para que seja deferida a penhora do salário da Executada em percentual de 10%”. Em suas razões, afirma que a previsão legal de impenhorabilidade de verba salarial não impede a penhora de parcela do vencimento do devedor. Defende que o STJ possui entendimento no sentido de que a impenhorabilidade salarial pode ser mitigada com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, não se restringindo a questões relacionadas a pensões alimentícias. Afirma que o percentual de até 30% da verba alimentar tem sido aplicado como parâmetro para os descontos, consignando-se que os 70% remanescentes são suficientes para atender as necessidades do devedor, mantendo uma subsistência digna (ID 43653921). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 43653926). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 fevereiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator